Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, prolatada a decisão guerreada, os agravantes aviaram o presente agravo de instrumento, não tendo o recurso vindo acompanhado do comprovante da realização do devido preparo no ato de sua interposição, tendo eles colacionado o comprovante de recolhimento aos autos, sem a respectiva guia de recolhimento, somente após a distribuição do recurso, a saber, em 04/07/20231. Diante desse fato, e considerando que comprovação tardia e insuficiente do preparo equivale-se a preparo inexistente, assino-lhes, à luz do princípio da cooperação, o prazo de 05 (cinco) dias para, de conformidade com a nova regulação procedimental, promoverem o regular preparo do agravo, que, não tendo sido comprovado no momento do aviamento do recurso, deve alcançar o equivalente ao dobro dos emolumentos originários (CPC, art. 1.007, §§ 2o e 4o), devendo, pois, recolherem o equivalente ao já vertido, sob pena de ser negado conhecimento ao recurso por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID Num. 48571903